Tribunal: TJBA
Processo: 8044503-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044503-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL BASILIO REGO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE. INATIVIDADE. PROVENTOS DE 1.º TENENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO COMO CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEIS ESTADUAIS N.º 7.145/97 E N.º 11.356/2009. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando à revisão dos proventos de aposentadoria, com reclassificação da patente de 1.º Tenente para Capitão, sob a alegação de direito adquirido à promoção antes da passagem para a inatividade.

II. Questão em discussão

2. Análise da existência de direito líquido e certo à reclassificação hierárquica e consequente majoração dos proventos, à luz das legislações estaduais aplicáveis, bem como da suposta decadência do direito de impetração, diante da natureza de trato sucessivo da relação jurídica discutida.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. No mérito, a Administração observou corretamente o regramento legal, ao conceder ao impetrante os proventos de 1.º Tenente, uma vez que este ocupava, na ativa, o posto de Subtenente, sendo este o nível imediatamente inferior. A pretensão de majoração direta para o posto de Capitão configura promoção “
per saltum
”, vedada pela legislação vigente. A Lei Estadual n.º 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente, assegurando a tais servidores o direito à reserva com proventos de 1.º Tenente, o que foi devidamente respeitado. Inexistência de prova pré-constituída que demonstre o preenchimento dos requisitos legais para promoção ao posto de Capitão antes da inatividade.

IV. Conclusão

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n.º
8044503-81.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

DANIEL BASILIO R
Ê
GO

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11